Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-91.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de RESCISÃO CONTRATUAL, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS (DANO EMERGENTE) e morais. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. (1) PERDA EFETIVA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (2) INTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IRRELEVANTE PARA FINS DE INDENIZAÇÃO. (3) MANUTENÇÃO DO BEM OU DIREITO. GANHOS COM O NEGÓCIO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SUSPENSÃO. GRATUIDADE.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando se constata que o recorrente impugnou os capítulos da decisão judicial, devolvidos a reexame e passíveis de substituição na fase recursal. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos dos Arts. 402 e 403, ambos do Código Civil, o dano emergente consiste em uma perda patrimonial efetiva, como consequência direta e imediata da inexecução contratual, a qual deve ser comprovada pelo lesado.
3. Quando não restar comprovada a perda patrimonial efetiva, a intenção do negócio jurídico (CC, Arts. 112 e 113) é irrelevante para análise de indenização a título de dano material (dano emergente), notadamente, quando se pressupõe que a parte contratual que alega o prejuízo ostenta a posse e aufere ganhos com a obtenção do direito aquisitivo que outrora negociou, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil.
4. Não se constata lesão a direito de personalidade, ensejadora de indenização a título de dano moral, tampouco fatos que justifiquem o reconhecimento do dano moral in re ipsa, a fim de ensejar a função pedagógica deste instituto jurídico, quando não emergir comprovação de vício de consentimento na adesão a negócio jurídico ou possibilidade de dor psíquica, em razão de que com a sua formalização, a parte contratual auferiu ganho e manteve o bem ou direito transacionado como seu.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na origem.